Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007435-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GEORGE MACIEL DE SOUZA - CPF: 605.863.173-41 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por companhia seguradora em face de sentença parcialmente procedente em Ação de Cobrança de Seguro, que a condenou ao pagamento de 15% do capital segurado (R$ 35.000,00), em razão de invalidez permanente parcial do autor decorrente de acidente automobilístico, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve recusa indevida de cobertura securitária apta a ensejar indenização por danos morais; (
ii
) determinar se a sucumbência deveria ser invertida por alegado decaimento maior do autor; (
iii
)
estabelecer os índices corretos para atualização monetária e incidência dos juros de mora conforme a Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora, nos termos do art. 14 do CDC, e presumida a vulnerabilidade do consumidor.

O contrato de seguro previa cobertura para invalidez permanente por acidente, e o laudo pericial confirmou a existência de lesão permanente no punho esquerdo, com comprometimento funcional de 15%.

A documentação comprova que a segurado
ra foi regularmente acionada, mas demorou para dar retorno para o segurado, além de apresentar pretensão resistida na via judicial.

A recusa imotivada da cobertura, diante da demonstração inequívoca do direito do segurado, configura violação dos direitos da personalidade e justifica a reparação por danos morais.

O valor de R$ 8.000,00 fixado para os danos morais mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Não se verifica sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na totalidade de seus pedidos, sendo irrelevante que os valores deferidos tenham sido inferiores aos requeridos, conforme analogia à Súmula 326 do STJ.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa imotivada de cobertura securitária, mesmo diante de comprovação do sinistro e do direito do segurado, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O êxito nos pedidos principais da demanda afasta a caracterização de sucumbência recíproca, ainda que os valores deferidos sejam inferiores aos requeridos.

A atualização monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir o critério da SELIC deduzido do IPCA, conforme estabelecido pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14 e 47; Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, 406; CPC,
arts
. 85, § 8o, e 86, parágrafo único; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJMS, AC n. 0840665-51.2019.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de
Cobrança
de Seguro julgada parcialmente procedente para
condenar a
ré
a pagar ao autor 15% do capital segurado de R$ 35.000,00, acrescido de juros de
mora de
1% ao mês a partir da citação
,
e
correção monetária
pelo IGP-M a contar da
data da celebração do contrato,
danos morais de R$ 8.000,00, com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA
desde o
arbitramento.

A apelante sustenta que é indevida a condenação por danos morais, visto que não houve negativa da cobertura e pretensão resistida, pois o processo administrativo não foi finalizado por desídia do
segurado
, que não enviou a documentação necessária.

Aduz que os ônus de sucumbência devem ser arcados integralmente pelo autor, que decaiu da maior parte dos pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Afirma que a correção monetária e juros de mora devem ser feitos
pelo
s
índices legais estabelecidos
nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1, ambos do Código Civil.

Prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no ID. 299352905.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda arguindo que sofreu acidente de veículo que lhe ocasionou invalidez parcial permanente e, diante disso, buscou a cobertura securitária contratada com a ré, mas foi negada.

A Ação foi julgada parcialmente procedente, determinando o pagamento da cobertura do seguro e indenização por danos morais.

A apelante se insurge contra este último, arguindo que não houve recusa na via administrativa, visto que o segurado não
apresentou os documentos necessários para o prosseguimento da solicitação
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor é presumida e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em análise, restou incontroverso que o apelado era beneficiário de contrato de seguro que previa cobertura para invalidez permanente por acidente, conforme apólice juntada aos autos. Também ficou demonstrado, por meio de laudo pericial, que o apelado sofreu acidente que lhe causou
“
invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão avaliada em 15%, de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para fins securitários conforme os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente
” (ID. 299352885).

Neste caso, a documentação anexada demonstra que o requerimento administrativo foi feito em 03-12-2020, e somente em 03-02-2021 a seguradora informou a necessidade de juntada dos documentos e depois houve pretensão resistida na via judicial, o que confirma a negativa indevida.

O dano moral está claro, visto que houve violação aos direitos da personalidade do autor, uma vez que foi atingido em sua dignidade ao suportar dor, humilhação e constrangimento quando procurou a Seguradora e se viu desamparado
no momento em que
mais precisava. A recusa imotivada no presente caso ultrapassa a esfera do mero descumprimento do
c
ontrato.

Quanto ao montante,
o fixado na sentença (
R$ 8.000,00)
se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, às condições das partes e à extensão do dano, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais julgada procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$4.596,93 de seguro, corrigidos monetariamente a partir da data da contratação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legitimidade da negativa de cobertura securitária sob alegação de exclusão contratual devido a doença preexistente, e a proporcionalidade do valor arbitrado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Contrato de Seguro prevê cobertura para acidentes pessoais, caracterizados como eventos súbitos, involuntários e violentos, causadores de lesões físicas diretas e independentes de outras causas, excetuando-se casos agravados por doenças preexistentes, salvo complicações diretamente decorrentes de ferimentos acidentais.

4. Ficou comprovado que as lesões sofridas pelo autor, derivadas de acidente
no momento em que
descia de um trator, evoluíram para complicações relacionadas ao ferimento inicial, o que atrai a cobertura securitária.

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), afastando, assim, a tese de exclusão fundamentada no agravamento por doença preexistente.

6. A recusa indevida de cobertura configura ato ilícito violador dos direitos da personalidade, o que justifica a condenação por danos morais.

7. O montante fixado na primeira instância para tal indenização (R$10.000,00) atende às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

8. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em virtude do não provimento da Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. As cláusulas contratuais que restringem direitos do
consumidor devem ser interpretadas de modo favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CDC.

2. Ferimentos iniciais resultantes de acidente, ainda que agravados por doenças preexistentes, podem ensejar cobertura securitária, desde que constituam a causa direta e imediata da invalidez parcial permanente.

3. A recusa imotivada de cobertura securitária caracteriza ato ilícito, passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; TJMT, AC n. 0030127-87.2015.8.11.0041, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2019.

(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

A apelante
pede a inversão
dos
ônus sucumbenciais, arguindo
que o apelado decaiu da maior parte do pedido, razão pela qual deveria ser aplicado o disposto no ar
t. 86, parágrafo único, do CPC.

O argumento, contudo, não merece prosperar.
O autor teve todos os seus pedidos iniciais atendidos (cobertura securitária e indenização por danos morais), e o fato de a condenação ter sido em montante inferior ao requerido não implica em
decaimento do pedido ou sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MONTANTE
INDENIZATÓRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL CONSTANTE NA APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA – VALOR BAIXO DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O valor da indenização securitária deve ser apurado de acordo com o capital segurado individual vigente na data do sinistro. Sentença reformada em menor extensão. II – Em sendo baixo o valor da condenação, fixam-se os honorários advocatícios por
equidade .
Inteligência do art. 85, § 8o, CPC. III - A condenação em montante indenizatório inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca na espécie, por analogia à Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

(
TJ-MS - Apelação Cível: 08406655120198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/07/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Portanto, tendo o apelado obtido êxito em sua pretensão principal, não há que se falar em sucumbência recíproca ou em aplicação do ar
t. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, a apelante pleiteia a aplicação da taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e juros, conforme a Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389, parágrafo único, e 406
, ambos
do Código Civil.

A Lei no 14.905/
2024, que entrou em vigor em 30-
08
-
2024, estabeleceu
o IPCA
como parâmetro para atualização monetária
e
, para os

juros de mora
, estabeleceu que a
taxa legal corresponderá
ao valor da SELIC
deduzido o
IPCA
.

Considerando que a sentença foi proferida em 20
-
05
-
2025, após a entrada em vigor da referida
L
ei, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que o valor pago pela cobertura securitária e pelos danos morais sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA e com juros de mora
pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025